Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-60.2022.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003486-60.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUGUSTO FELIPE FEITOZA - CPF: 068.159.451-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL SANTOS DO AMARAL - CPF: 056.839.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON FERNANDO DIAS - CPF: 880.656.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE LIMA PEREIRA - CPF: 610.810.423-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FRAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA OU REDUÇÃO DAS PENAS - QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ - AUTO DE CONSTATAÇÃO – MEIO IDÔNEO – JULGADOS DO STJ E TJMT – QUALIFICADORA PRESERVADA - DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME - PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ – REPRIMENDA PRESERVADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS).

O exame pericial indireto [Auto de Constatação] realizado por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias da porta da residência em que é possível verificar que o arrombamento, “
constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC).

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (STJ, HC nº 576814/SC).

A “
legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003486-60.2022.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): AUGUSTO FELIPE FEITOZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por AUGUSTO FELIPE FEITOZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE nº 1003486-60.2022.8.11.0086), que o condenou por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 148700237).

O apelante sustenta que: 1) inexiste laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo; 2) deveria ser aplicada a “
fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente”
.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo ou reduzida a pena-base.

Prequestiona o art. 59 do CP e 158 do CPP (ID 148700244).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 148700246).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação pelo crime de furto qualificado – Pretendido o afastamento da majorante do “rompimento de obstáculo” – Alega inexistência de laudo pericial a comprovar a qualificadora – Improcedência – Farto conjunto probatório acostado aos autos – Depoimentos da vítima e testemunhas, corroborado pelo Auto de Verificação, atestam o rompimento de obstáculo – Qualificadora sobejamente demonstrada – Almeja a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada para cada circunstância negativada – Inviabilidade - Discricionariedade do Magistrado – Quantum estabelecido de 1/8 devidamente - proporcional e fundamentado – Precedentes do STJ e TJMT – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 153077156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 05/07/2022, por volta das 01h50min, na Avenida dos Mamoeiros, n° 583 W, Bairro Jardim das Primaveras, Loja Styllos, Município de Nova Mutum/MT, o denunciado AUGUSTO FELIPE FEITOZA, mediante arrombamento e durante o período, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel [...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra AUGUSTO FELIPE FEITOZA pela prática da conduta capitulada no artigo 155, §§ 1.º e 4º, inciso I, do Código Penal.”
(Marcelo Mantovani Beato, promotor de Justiça – ID 148700211)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No que tange à qualificadora de rompimento de obstáculo, tenho-a por suficientemente provada.

Primeiramente, aponto que adoto o entendimento pacificado no STJ quanto à necessidade de exame de corpo de delito para comprovação dessa qualificadora, que deixa vestígios, só podendo ser provada por outros meios quando tais vestígios tiverem desaparecido, ou quando o exame não puder ser realizado. Tenho, no entanto, que o auto de constatação firmado por policial é suficiente para suprir a exigência, já que a constatação a se fazer nesses casos é extremamente singela, não demandando conhecimentos técnicos específicos.

No caso dos autos, o auto de constatação de local de crime foi firmado por um investigador, portador de diploma em curso superior, por exigência para provimento do cargo, razão pela qual, tal documento é suficiente para suprir a exigência, já que a constatação a se fazer nesses casos é extremamente singela, não demandando conhecimentos técnicos específicos.

Ademais, o laudo está acompanhado da fotografia da porta arrombada. [...]

Destarte, deve o réu ser condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §4º, inciso I, na forma do artigo 14, II, do Código Penal.

Passo à dosagem da pena: [...]

A culpabilidade do réu é a normal do tipo infringido.

O réu, ao tempo do crime, era reincidente, contando com sentença transitada em julgado nos autos de nº 1000879-32.2022.8.11.0086, que tramitou na Comarca de Rondonópolis, onde foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria da pena.

Conquanto o trânsito em julgado daquela sentença condenatória somente tenha sido certificado nos autos em 03/08/2022 (id. 91560532), verifica-se que já havia se efetivado formalmente o respectivo trânsito da sentença, visto que, pelo Id. 80646105, o réu manifestou que não desejava recorrer, a Defensoria Pública manifestou ciência no Id. 81950050 e o Ministério Público no Id. 82490307, tendo sido o último decurso de prazo em 19.04.2022, de modo que estava apenas pendente o lançamento da certidão.

Sendo assim, ao tempo do crime, o autuado já ostentava, formalmente, a condição de reincidente.

Não há nos autos elementos suficientes que permitam afirmar algo sobre a sua à personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências são as normais do tipo.

As circunstâncias são especialmente reprováveis já que o furto ocorreu durante o período de repouso noturno, não havendo impedimento que isso seja reconhecido nesta fase da dosimetria, até porque o próprio legislador elegeu essa circunstância como desfavorável, tanto que a elencou como causa especial de aumento de pena, que apenas não pode ser considerada no caso concreto, por questões topográficas.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena-base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, que foram consideradas negativas no caso concreto (circunstâncias).

Incide a agravante da reincidência, como já exposto, razão pela qual elevo a pena-base em 1/6.

Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, e diminuo a pena na proporção de 1/6 para cada uma delas, restando com as devidas compensações a pena intermediária de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Finalmente, incide a causa de diminuição de pena, prevista pelo artigo 14, II do CP, já que o delito foi tentado, e em razão dela diminuo a pena no seu padrão mínimo de 1/3 (um terço), atingindo o montante de 02 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, já que o iter criminis percorrido foi extenso, faltando ao réu apenas transpor a porta de saída do estabelecimento para a consumação.

Destarte, converto em definitiva a pena 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão. [...]

Assim, aplico ao réu 10 (dez) dias-multa e fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a quantidade da pena imposta, mas também a reincidência e que as circunstâncias judiciais não são negativas, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL SEMIABERTO, em observância a Súmula 269 do STJ. [...]

Por todo o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu AUGUSTO FELIPE FEITOSA, devidamente qualificado nestes autos, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à guisa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §4º, inciso I, c.c. artigo 14, II, do CP, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença [...].”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 148700237)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 148700200), Auto de Avaliação (ID 148700203), Termo de Entrega (ID 148700204), Auto de Verificação de Local de Delito e anexo fotográfico (ID 148700210 – fls. 18/19), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gabriel Santos do Amaral, policial militar (ID 148700210 – fls. 5/6), Adailton Fernando Dias, policial civil (ID 148700210 – fls. 7), Daniele Lima Pereira, vítima (ID 148700201) e o apelante (ID 148700210 – fls. 10/12).

Em Juízo, colheram-se as declarações Gabriel Santos do Amaral, policial militar (ID 148700242), Cleber José Gomes da Silva, policial militar (ID 148700242), Daniele Lima Pereira, vítima (ID 148700242) e o interrogatório do apelante (ID 148700242).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida, pelo juiz da causa, com base em Auto de Verificação de Local de Delito, subscrito por Adriano Falco Palharini [investigador de Polícia] e João Romano da Silva Júnior [delegado de Polícia], no qual fora consignaram que o apelante arrombou a porta do estabelecimento comercial “Styllos Calçados e Confecções”, com traslado de fotografias do local (ID 148700210 – fls. 18/19).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadoras do rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

No caso, o exame pericial indireto [Auto de Constatação] realizado por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias em que é possível verificar o arrombamento da porta do estabelecimento comercial da vítima, “
constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.2.2020).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“
Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo
.” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022)

Assim sendo, a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo] deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a juíza da causa aumentou a pena-base em 9 (nove) meses de reclusão acima do mínimo legal, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime, visto que o furto fora cometido durante o repouso noturno.

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC nº 576814/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.6.2020).

A “
legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Ademais, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Em tema análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime
.” (TJMT, AP NU 0005453-34.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 22.3.2021)

Portanto, preserva-se a pena basilar fixada na sentença.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023